Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento da utilização de espécie recursal equivocada.
3. Nas razões do agravo, o agravante repisa os argumentos apresentados em seu recurso extraordinário. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço e pugna pela reforma da decisão colegiada, não abordando possíveis falhas na decisão ora impugnada (não conhecimento do agravo em recurso extraordinário).
4. Não se conhece de recurso que não impugna a ratio decidendi da decisão e não aponta, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito da pretendida reforma, com base no defeito intrínseco da decisão.
5. Nesse sentido, colhe-se precedente do Pretório Excelso: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022)”.
6. Ademais, acertada a decisão ora revista em não conhecer do agravo em recurso extraordinário, haja vista a decisão denegatória do apelo excepcional ter-se amparado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (ID 39532975), não sendo a espécie recursal adequada no caso.
7. Agravo interno não conhecido
8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.